Tribunal: TJES
Processo: 0009060-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009060-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO FREITAS DE MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ART. 70 DA LEI Nº 8.666/93. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara, por unanimidade, embargos declaratórios anteriormente opostos na apelação cível. Alega o ente público omissão do julgado quanto à análise expressa do art. 70 da Lei n.º 8.666/93, que trataria da responsabilidade subsidiária da Administração Pública por atos de seus contratados. Requer o acolhimento do recurso com eventual atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do art. 70 da Lei nº 8.666/93, e se tal eventual omissão justificaria o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (CPC/2015, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada a controvérsia sobre a responsabilidade do município, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, afastando a tese de responsabilidade subsidiária diante de ato comissivo de prestador de serviço público.

A ausência de menção expressa ao art. 70 da Lei nº 8.666/93 não configura omissão relevante, uma vez que a matéria por ele tratada foi efetivamente enfrentada no fundamento constitucional da decisão.

A utilização dos embargos de declaração para reabrir discussão sobre questão já apreciada caracteriza desvio de finalidade e afronta aos deveres processuais da parte, especialmente os de lealdade e boa-fé.

Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a matéria jurídica nele contida é devidamente examinada sob outro fundamento.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando manejados com finalidade meramente infringente.

É legítima a imposição de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, quando ausente vício na decisão recorrida e evidenciado o desvio da finalidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/93, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 15.08.2006, DJ 08.09.2006; STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2491094/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2347413/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1941896/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
nos embargos de declaração na apelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o v. acórdão
(ID.
10261741
)
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, não acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente municipal, mantendo o acórdão embargado.

Em suas razões recursais (ID. 10932650), o recorrente alega, em síntese, que: (i) o acórdão continua omisso quanto à análise expressa do art. 70 da Lei n.º 8.666/93, o qual fundamenta a tese de responsabilidade subsidiária; (ii) o art. 70 da Lei 8.666/93 se encontrava vigente a época dos fatos, por isso, deveria o acórdão deveria se manifestar a respeito da negativa de sua aplicabilidade, ou seja, se foi afastada ou não a sua incidência.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Pois bem.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil preceitua que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, nas seguintes hipóteses: I – para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – para suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; III – para corrigir erro material.

Decorre, daí, que a admissibilidade dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade ou contradição na decisão judicial ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, erro material.

No caso em exame, a uma simples análise da peça recursal, constata-se que a decisão embargada não apresenta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em rigor, busca a parte embargante o reexame da questão decidida, com a prevalência do entendimento por ela esposado, visando modificar a decisão recorrida, o que não é próprio do recurso de embargos de declaração.

A decisão embargada foi clara ao afastar a tese de responsabilidade subsidiária, com base no Art. 37, § 6º, da CF/88, diante da constatação de que o dano foi causado por prestador de serviço público em ato comissivo.

Logo, a questão jurídica relativa à responsabilidade direta do município foi enfrentada de maneira fundamentada, ainda que não tenha sido mencionada expressamente a literalidade do Art. 70 da Lei 8.666/93.

Vejamos o teor do acórdão que, inclusive, faz referência ao acórdão anterior que julgou o recurso de apelação [ID. 7475167),
in verbis
:

“
[...]
Embora o embargante argumente que não houve manifestação acerca da aplicação da Lei 8.666/93, apontada em suas contrarrazões de apelação, esse órgão fracionário consignou expressamente no voto condutor do acórdão embargado, acerca da questão trazida aos autos, que:

Em que pesem as alegações do Município apelante acerca de sua responsabilidade subsidiária, tem-se que o evento danoso narrado nos autos foi ocasionado pela prática de um ato comissivo por um contratado do ente público recorrente, o que implica na incidência do art. 37, §6º da Constituição Federal1, pois é cediço que a responsabilidade mesmo das empresas privadas prestadoras de serviço público, tal como nos autos, é objetiva tanto em relação aos usuários, quanto aos não usuários do serviço.

Com efeito, ao interpretar o citado dispositivo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “O § 6.º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido [...]” (STF, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 15-8-2006, 1.ª Turma, DJ, 8-9-2006, RTJ v. 200(1), p. 162, RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78).

Conforme ressaltado pela sentença apelada, o Município apelante colacionou aos autos declaração do Secretário Municipal de Obras no sentido de que “se trata de acidente ocorrido com veículos e motorista pertencentes ao Contrato n° 09012017, cujo objeto é a locação de máquinas e caminhões com operador no Município de Vila Velha, celebrado com a empresa PHD CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÕES LTDA.” (fl. 104).

Nesses termos, tratando-se de ilícito civil praticado por prestador particular de serviço público caracteriza-se a responsabilidade objetiva do Município que, em razão de ser o titular da atividade ou do serviço público, responde diretamente pelos danos causados.

Superada a tese da responsabilidade subsidiária do Município apelante, passa-se a análise da alegação de culpa exclusiva da vítima.

Com efeito, tendo o acórdão embargado se manifestado acerca da ausência de responsabilidade subsidiária do Município embargante e sendo esta a questão retratada pelo art. 70 da legislação apontada nas razões recursais, não resta configurada a omissão apontadas. [...]

Infere-se que embargos de declaração com finalidade exclusivamente protelatória e conteúdo infringente, sem intuito de prequestionamento, além de desviarem sua finalidade, configuram abuso do direito de recorrer e desvirtuam sua função principal, que é sanar vícios formais da decisão.

Tal conduta viola os deveres de lealdade e boa-fé processual, comprometendo a racionalidade e a eficiência do processo, ao ser utilizada como meio de retardar indevidamente a entrega da tutela jurisdicional.

A
usente qualquer vício na decisão embargada, aplica-se o entendimento pacificado pelo
c.
STF,
qual seja, os
embargos de declaração opostos unicamente para nova apreciação do mérito, fora das hipóteses legais, têm caráter protelatório.
In verbis
:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado.
3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, julgado em 18/10/2022, DJe 16/11/2022).

Diante da ausência de pedido de efeitos prequestionatórios e da tentativa de rediscutir matéria já decidida, novamente, por meio inadequado, conclui-se que os embargos têm caráter protelatório, sendo cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do colendo c. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. MULTA DO ART. 1 .026, § 2º, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ABORDADA . CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO. [...] 2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A exclusão da multa por embargos protelatório, nos moldes traçados pelo Tribunal de origem, além de esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ, também não autoriza seu afastamento, visto que, julgada a apelação com amparo em entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, com parcial provimento dos apelos para adequação ao entendimento firmado nos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ, o manejo dos aclaratórios reiterando tão somente tese já abordada no paradigma apenas reforça o inconformismo da parte com o entendimento qualificado. 4 . "É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração" (REsp n. 1 .943.628/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 3/11/2021).Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2491094 MG 2023/0135235-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MULTA PROCESSUAL APLICADA NA ORIGEM . ART. 1.026, § 2º, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS . SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2 . Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios.
3. O afastamento da multa do art . 1.026, § 2º, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2347413 DF 2023/0129498-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC . OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1 . Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 3 . Decidida a questão em sede de decisão monocrática e agravo interno, o segundo recurso manejado com o propósito de rediscutir a matéria ostenta nítido caráter protelatório, circunstância apta a ensejar a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). 4. Embargos declaratórios rejeitados com aplicação de multa.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1941896 SP 2021/0170337-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS . PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada, analisando as razões dos embargos de declaração opostos na origem, constatou o intuito de prequestionamento dos dispositivos legais, afastando, por isso, a multa fixada com base no art . 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Conforme diversos precedentes, os embargos de declaração apresentados com finalidade de prequestionamento não autorizam a aplicação da multa por recurso protelatório .
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2078489 AL 2023/0196483-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

Em resumo, o uso indevido e infundado dos embargos de declaração, para mera rediscussão de matéria já tratada em embargos de declaração pretéritos, sem sequer haver a finalidade de prequestionamento, desvia sua finalidade, convertendo-os em instrumento meramente protelatório, em afronta aos princípios da lealdade processual e da duração razoável do processo.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Diante do caráter protelatório,
aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.